Tribunal: STF
Processo: ARE 1355309
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRODERJ. SERVIDOR ATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS (GEE). INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. LESÃO A DIREITO APURADA MÊS A MÊS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 85 DO STJ. PRESCRIÇÃO SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. GRATIFICAÇÃO QUE POSSUI CARÁTER GENÉRICO E REMUNERATÓRIO, DEVENDO SER ESTENDIDA A TODOS OS SERVIDORES ATIVOS DO PRODERJ. PAGAMENTO QUE DEVE CORRESPONDER AO MAIOR VALOR ADIMPLIDO A OUTROS SERVIDORES QUE DETÊM O MESMO CARGO. INCIDÊNCIA SOBRE TODOS OS CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N° 150 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEQUENO REPARO NA SENTENÇA APENAS PARA DETERMINAR QUE OS VALORES DEVIDOS SEJAM MONETARIAMENTE CORRIGIDOS PELO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E), E, QUANTO AOS JUROS, QUE INCIDAM UMA ÚNICA VEZ NO PERCENTUAL APLICADO À CADERNETA DE POUPANÇA, NA FORMA DA REDAÇÃO DADA AO ARTIGO 1°-F DA LEI N° 9.494/1997 PELA LEI N° 11.960/2009. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, PARÁGRAFOS 4°, INCISO II, E 11 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, X e XIII, e 169, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente